Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730896-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA JOSMYRIAM SANTOS VEIGA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, esclareça a divergência existente entre a dosagem e a quantidade de frascos dos medicamentos inseridos no orçamento apresentado (ID 31628987) e os efetivamente adquiridos, de acordo com as notas fiscais anexadas aos autos (IDs 32498639 e 32498640), considerando que: a decisão que deferiu a realização de sequestro de verbas públicas autorizou o bloqueio do valor necessário para a aquisição de medicamento para suprir um mês de tratamento da impetrante; a dosagem mensal prescrita para a impetrante foi de 47 frascos de 4ui, o que equivale a 16 frascos de 12ui. Alerte-se que a ausência de comprovação da efetiva aquisição do medicamento na dosagem autorizada ensejará a determinação de restituição imediata da diferença de valores à conta judicial, sob pena de responsabilização civil e criminal pertinente. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator